Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700105-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLEIDE MARIA DA SILVA, MARIA FERREIRA DE MELO, TARCISO ANTONIO FERREIRA, IZALCI LUCAS FERREIRA, MARCIA APARECIDA FERREIRA BRAGA, GERALDO MAGELA FERREIRA, LUCIENE MARIA FERREIRA, ORIDIA MOREIRA OLIVEIRA, JANAINA DELUBIA MOREIRA OLIVEIRA FIGUEIREDO, ANTONIO AMARILDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EXPURGOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECLUSÃO. 1. O Ministro Relator do RE 632.212 reconsiderou a decisão que determinou a suspensão dos feitos relacionados à diferença de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 2. No cálculo da liquidação de sentença da ação civil pública no 1998.01.016798-9, proposta em desfavor do Banco do Brasil pelo IDEC, é cabível a inclusão de expurgos posteriores a título de correção monetária plena do débito, conforme tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no. 1.392.245/DF na sistemática dos recursos repetitivos. 3. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é o índice aplicável para corrigir monetariamente os depósitos de poupança existentes à época dos planos econômicos, tendo em vista ser o que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas sofridas pelos poupadores, em detrimento do IRP, Índice de Rendimento da Poupança. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, apontando que a correção monetária deve se dar com base nos índices de remuneração da poupança. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o deslinde do RE 1.101.937/SP, e a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A questão já foi decidida em ID 1706532, dos autos sob referência no 0048055-22.2014.8.07.0001, de forma preclusa”. Com efeito, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. No tocante ao pedido de suspensão do feito para se aguardar o deslinde do RE 1.101.937/SP, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto, segundo o STJ, “A jurisprudência desta Corte no sentido de que não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010